Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704915-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CTIS TECNOLOGIA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. EMENDA À INICIAL. APÓS A CITAÇÃO. INDEFERIDA. DISCORDÂNCIA DO RÉU. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. ICMS. ESCRITURAÇÃO NÃO REALIZADA. NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. TEMA 1062. STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de redução da multa aplicada no processo administrativo não pode ser conhecido, pois não fora submetido ao juízo sentenciante, caracterizando indevida supressão de instância e inovação recursal. 2. A discussão sobre a quebra do sigilo bancário da autora não pode ser realizada de forma inédita em grau recursal, uma vez inadmitida a emenda tardiamente oferecida pela parte e recusada pelo réu, no exercício de sua faculdade legal. 3. O reconhecimento de que o ICMS constou nas notas fiscais emitidas pela autora não obsta a autuação impugnada pela contribuinte, tendo em vista que sua motivação não fora a sonegação fiscal, mas a ausência de escrituração dos livros fiscais obrigatórios no Distrito Federal. 4. No caso dos autos, a autora alegou falha na recepção do livro eletrônico pelo sistema fazendário, todavia, o fato não foi comprovado nos autos, restando demonstrado o recebimento do livro com partes em branco, sem o lançamento das informações devidas. 5. Conforme a Lei Distrital n. 1.254/96 e as diretrizes do Decreto Distrital n. 18.955/97, o direito ao aproveitamento de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação (ICMS), para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, condiciona-se à idoneidade da documentação fiscal respectiva e à sua escrituração, requisito não cumprido pela autora. Precedentes. 6. O Distrito Federal informou a contribuinte que, caso tenha retificado seus livros fiscais dentro do prazo prescricional, terá direito ao aproveitamento dos créditos que alega ter, podendo aproveitá-los para o futuro, de modo a dar integral cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade. 7. Quanto à atualização dos débitos fiscais, em observância ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema no 1062, deve-se afastar a modulação dos efeitos realizada por esta Corte de Justiça e considerar que a atualização monetária dos débitos fiscais da autora, somados os juros moratórios e a correção monetária, devem ser limitados à Selic sempre que, no período de apuração, a utilização do INPC com juros de mora de 1% ao mês a supere. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, 156, 371, 375, 564 e 469, todos do CPC, defendendo que deve haver preponderância do princípio da não cumulatividade e, para tanto, da aplicação do princípio da verdade material para consideração dos créditos de entrada de ICMS, quando houver a emissão das notas fiscais. Aduz que a escrituração extemporânea não tem o condão de fulminar o direito creditório do contribuinte; c) artigos 113, §2°, e 142, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o livro diário não pode ser desconsiderado para apuração tributária; d) artigos 106 do CTN e 485, §3°, da lei adjetiva civil, apontando que é imprescindível a aplicação retroativa de normas mais favoráveis ao contribuinte; e) artigo 85, §8°, do CPC, alegando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade diante do valor excessivo da causa. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à tese da ofensa ao princípio da não cumulatividade. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 156, 371, 375, 564 e 469, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito quanto a apontada ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010